Tribunal: TJDFT
Processo: 0705288-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705288-12.2025.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANJOS VALVERDE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente, ré, requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício. "Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível. Súmula 481 do STJ. 2. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3. Segundo interpretação do disposto no artigo 25, caput e §1o do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar no 123/2006), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais representa tão somente o meio que as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte têm para informar ao fisco que cumpriram com suas obrigações tributárias e contribuições adequadamente, enquanto beneficiárias do regime Simples Nacional, não possuindo o condão de comprovar sua hipossuficiência." (Acórdão 974736, 20160020232589AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599). Assim, concedo à parte recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovar a alegada hipossuficiência com documentação idônea, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo colacionar aos autos declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal e cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito